Tribunal: TJBA
Processo: 8049277-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8049277-57.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ADRIELE SILVA LAGO Advogado(s): RUDOLF MATEUS DE JESUS SPECHT, ADRIELE APARECIDA SILVA DOS SANTOS AGRAVADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação revisional de contrato de empréstimo consignado cumulada com pedido indenizatório. A agravante, beneficiária de BPC/LOAS no valor de R$ 700,00, celebrou contrato de empréstimo consignado com instituição financeira, alegando que os descontos comprometem cerca de 25% a 40% de sua renda mensal, prejudicando sua subsistência. Requereu a suspensão dos descontos mensais ou, subsidiariamente, sua limitação à taxa de juros legal, alegando abusividade das taxas praticadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão central consiste em definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano) para justificar a suspensão ou limitação dos descontos consignados sem a prévia manifestação da instituição financeira ré. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão da tutela de urgência demanda a demonstração inequívoca, em juízo de cognição sumária, da probabilidade do direito conjugada com o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos não suficientemente caracterizados nos autos. 4. A parte autora não apresentou elementos probatórios suficientes para demonstrar, de forma inequívoca, a alegada abusividade das cláusulas contratuais, não tendo indicado as taxas de juros remuneratórios efetivamente aplicadas nem juntado o instrumento contratual completo. 5. Segundo a Súmula 596 do STF e o entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.061.530/RS (Tema 27), as instituições financeiras não se submetem à limitação da Lei de Usura, sendo admitida a revisão das taxas apenas em situações excepcionais, quando cabalmente demonstrada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. 6. A análise da abusividade das taxas de juros e das cobranças relativas a despesas e seguro prestamista demanda maior dilação probatória e a prévia manifestação da parte ré, sendo precipitado interferir no equilíbrio contratual sem a formação adequada do contraditório. 7. O contraditório, garantia constitucional prevista no art. 5º, LV, da Constituição Federal e reafirmada no art. 9º do CPC, não pode ser preterido salvo em situações excepcionais devidamente demonstradas, o que não se verifica na hipótese, devendo ser aplicado com cautela o parágrafo único do art. 9º do CPC. 8. Não restou demonstrado o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação que justificasse a redução imediata das parcelas contratuais sem a prévia oportunização do contraditório. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão de tutela de urgência para suspensão de descontos de empréstimo consignado exige a demonstração inequívoca, em cognição sumária, da probabilidade do direito e do perigo de dano, o que não se configura quando ausentes elementos probatórios suficientes acerca da abusividade das taxas praticadas e do instrumento contratual completo. 2. A análise de abusividade de cláusulas contratuais em empréstimo consignado demanda a observância do contraditório e da ampla defesa, princípios que somente podem ser excepcionados quando presentes de forma inequívoca os requisitos legais da tutela de urgência. 3. Não caracteriza perigo de dano suficiente para afastar o contraditório o comprometimento de percentual da renda do beneficiário sem demonstração de risco de dano irreparável ou de difícil reparação à sua subsistência. ______________ Dispositivos relevantes citados: Art. 300, parágrafo único, art. 1.015 e art. 9º, parágrafo único, do Código de Processo Civil; art. 5º, LV, da Constituição Federal de 1988; Decreto 22.626/33 (Lei de Usura). Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 596; STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8049277-57.2025.8.05.0000, em que é Agravante ADRIELE SILVA LAGO e Agravada CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS. Acordam, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema